Tribunal: TJPA
Processo: 0835667-22.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835667-22.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. IPVA. VEÍCULO SINISTRADO COM PERDA TOTAL E BAIXA DEFINITIVA NO DETRAN. INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO E NULIDADE DOS DÉBITOS POSTERIORES. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DIREITO DE OPÇÃO PELA VIA DO PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO PARA O ENTE ESTATAL E PROVIDO PARA A PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1.
Ação anulatória de débito tributário ajuizada por seguradora, em razão de cobrança de
Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores-
IPVA incidente sobre veículo sinistrado com perda total em 2007 e baixado no DETRAN/PA em 2011. Sentença de procedência declarou a nulidade dos débitos posteriores, assegurou restituição do indébito tributário por compensação e condenou o Estado ao pagamento de honorários.

II. Questão em discussão.

2.
Duas questões em análise:

(i) se a sentença teria incorrido em ingerência do Poder Judiciário ao reconhecer a inexigibilidade do IPVA após a baixa do veículo;

(ii) se o contribuinte/seguradora pode optar pela forma de restituição do indébito tributário, inclusive por meio de precatório.

III. Razões de decidir.

3. Não se trata de isenção, mas de inexistência de fato gerador do tributo após a perda total e baixa do veículo. A cobrança do IPVA após essa data é ilegítima.

4. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a inexigibilidade do imposto em hipóteses de sinistro com perda total do veículo.

5. O contribuinte tem direito de optar pela forma de restituição do indébito tributário, seja por compensação, seja por precatório, nos termos da Súmula 461 do STJ.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação do Estado do Pará desprovida. Apelação adesiva da seguradora provida, para assegurar o direito de optar pela restituição via precatório, mantida a sentença nos demais aspectos.

Tese de julgamento:

"1. É inexigível o IPVA a partir da perda total e baixa do veículo sinistrado, por inexistência do fato gerador do tributo.

2. O contribuinte pode optar pela restituição do indébito tributário por compensação ou por precatório, conforme Súmula 461 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CTN, arts. 165 e 168; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 461; TJMG, Apelação Cível nº 5002605-47.2022.8.13.0704; TJPA, Apelação Cível nº 00054998020148140301.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará e dar provimento ao recurso adesivo da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESERMBARAGDOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas
pelo ESTADO DO PARÁ e pela empesa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA, C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO FISCAL, proc. nº 0835667-22.2020.8.14.0301, ajuizada pela empresa seguradora em desfavor do ente estatal,
julgou procedentes os pedidos iniciais, sendo a parte dispositiva da sentença proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
confirmo a decisão de ID Num. 20137324 e julgo

procedentes os pedidos formulados na inicial e declaro extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC),

para:

1. Declarar a baixa do veículo TOYOTA/HILUX, DIESEL, CABINE DUPLA CD, 4X4, placas JVO0302, ano/modelo 2007/2007, a contar de 07/07/2011, diante da perda total do bem;

2. Determinar a nulidade de todos os débitos de IPVA e demais encargos gerados em face da propriedade do veículo supra, a contar da data de baixa do veículo (07/07/2011);

3. Determinar a restituição do indébito tributário, a ser realizado pelo requerido Estado do Pará, por compensação, na forma de crédito fiscal, no importe de R$ 42.059,34 (quarenta e dois mil, cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente desde a data de seu recolhimento indevido (06/09/2018 - Num. 17857440 - Pág. 2) pelo IPCA-E e com juros de mora a contar do trânsito em julgado da presente sentença.

Com relação aos valores depositados em subconta judicial vinculada ao presente processo, devem, após o trânsito em julgado da presente sentença, ser feito o levantamento em favor do autor, expedindo-se o necessário para tanto. Nesse sentido é o entendimento do STJ:

Condeno os requeridos ao pagamento do reembolso em favor da parte autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

Nos termos do art. 496, §3º, II do CPC, a presente sentença não se encontra sujeita a reexame necessário.

P.R.I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual “

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. nº 29129030, págs. 1/11), arguindo, em suma, que a apelada se sub-rogou no direito de propriedade do veículo de placa KVO 0302, que sofreu sinistro em 3/10/2007, tendo buscado a baixa do veículo junto à autarquia de trânsito.

Diz o ente apelante que a apelada afirmou não ter sido realizada a baixa do veículo, o que ensejou débitos a título de imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) no valor de R$29.402,14 (vinte e nove mil, quatrocentos e dois reais e quatorze centavos), requerendo a empresa, diante disso, a consignação do valor integral doa dívida, a baixa do veículo em questão desde 2011, com a nulidade de débitos posteriores e ao ressarcimento do importe de R$42.059,34 (quarenta e dois mil, cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Argumenta ainda o recorrente que a decisão recorrida implicou indevida ingerência do Poder Judiciário em matéria de competência exclusiva da Administração Pública, ao reconhecer direito que, a seu ver, equivaleria a isenção tributária sem prévia análise de seus impactos econômico, social e orçamentário.

Alega também que a parte apelada deveria ter requerido administrativamente a dispensa do pagamento, instruindo o pedido com os documentos necessários antes do vencimento do imposto, uma vez que, com a ocorrência do fato gerador, é vedada a restituição de valores já recolhidos.

Sustenta que esse requerimento administrativo constitui etapa preliminar e obrigatória, condicionando o ajuizamento da demanda judicial, evitando ações desnecessárias e promovendo maior eficiência administrativa.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença recorrida.

Por sua vez, em apelação adesiva (id. nº 29129035, págs. 1/10), a empresa apelante narra que atua no mercado de seguros em âmbito nacional e que tinha um contrato de seguro veicular firmado com João Luiz Zapelini, tendo como objeto o veículo marca TOYOTA/HILUX, diesel, cabine dupla CD, 4x4, placa JVO-0302, ano/modelo 2007/2007.

Informa que em 3/10/2007 foi registrado sinistro que resultou na perda total do veículo objeto do contrato, tendo a seguradora, ora apelante adesiva, efetuado o pagamento integral da indenização ao segurado em 6/11/2007, no valor de R$14.808,22 (quatorze mil, oitocentos e oito reais e vinte e dois centavos), sub-rogando-se, a partir de então, nos direitos de propriedade sobre o bem.

Esclarece que foi, contudo, impedida de solicitar a transferência de titularidade, em razão da exigência de quitação de todos os débitos incidentes sobre o veículo de placa JVO-0302.

Afirma que, dessa forma, o pagamento da quantia de R$14.808,22 (quatorze mil, oitocentos e oito reais e vinte e dois centavos) foi efetuado à Secretaria da Fazenda do Estado - SEFA/PA em 21/6/2011, havendo, posteriormente, o DETRAN/PA, em 13/7/2011, expedido a certidão e promovido a baixa do veículo por ausência de condições de circulação, bem como o respectivo Certificado de Registro, sendo que os demais documentos foram retidos pelo DETRAN/PA e foram destruídos junto com as placas e número de identificações correspondentes.

Expõe que por razões não conhecida, o pagamento do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores - IPVA informado foi desconsiderado, constando débitos atualizado de R$42.059,34 (catorze mil, cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos) referentes ao veículo, mesmo com a emissão dos documentos atestando a baixa veicular, que só se realiza com a quitação de todos os débitos fiscais, multas de trânsito e ambientais.

Defende que, embora a sentença declaratória proferida pelo juízo
a quo
tenha reconhecido o indébito tributário, não lhe foi assegurado o direito de optar pela forma de restituição, cabendo-lhe escolher entre compensação, precatório ou Requisição de Pequeno valor-RPV, conforme Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça/STJ.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que os valores sejam restituídos via precatório, além da condenação do Estado apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões pela seguradora (id. nº 29129037 - pág. 1/8) pugnando pela manutenção da sentença
a quo
e arguindo a inépcia recursal do Estado, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão.

Ao final, postula o não provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao apelo adesivo conforme certidão de id. nº 29129042 - pág.1.

Autos distribuídos originariamente à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que, no despacho de id. nº 29184918 - pág. 1, declinou da competência para julgar o feito.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

No id. nº 29204460, pág. 1, recebi o apelo apenas no efeito devolutivo.

Apelo adesivo e contrarrazões tempestivos da Seguradora (ids. nº 29129039 - pág. 1 e nº 29129038 - pág. 1).

Apelo tempestivo do Estado do Pará (id. nº 29129038 - pág. 1)

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço os recursos.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

A seguradora, em contrarrazões de id. nº 29129037- pág. 1/8, sustenta que o Estado do Pará não impugnou os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações dissociadas da decisão recorrida, o que caracterizaria inépcia recursal.

Todavia, da análise das razões de apelação, verifica-se que o recurso apresenta fundamentos suficientes ao seu conhecimento, motivo pelo qual afasto a preliminar de inépcia.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito.

MÉRITO.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da sentença
a quo
que reconheceu, em favor da parte autora, o direito de proceder à baixa do veículo sinistrado, em razão de perda total, à anulação dos débitos de IPVA e encargos posteriores ao evento, bem como à restituição do indébito tributário, mediante compensação como crédito fiscal, acrescido de correção monetária e juros de mora, nos termos fixados na sentença ora impugnada.

Inconformado, o Estado do Pará sustenta que a sentença de 1º grau

incorreu em ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera administrativa do Executivo, ao conceder isenção de imposto, cuja instituição dependeria de análise exclusiva da Administração Pública.

Sustenta ainda que a autora deveria ter requerido administrativamente a dispensa do pagamento, como etapa preliminar e obrigatória, evitando ações judiciais desnecessárias.

Todavia, não assiste razão ao Estado apelante.

No caso em análise, não se trata de isenção, mas sim de reconhecimento da inexigibilidade de tributo em razão da perda da propriedade do veículo sinistrado e já baixado no DETRAN/PA.

Comprovada a perda total do bem e a baixa do veículo automotor junto ao órgão de trânsito desde 7/7/2011, mostra-se ilegítima a exigência de IPVA e encargos posteriores, haja vista que, a partir de então, não mais subsistia o fato gerador do tributo (propriedade automotor passível de licenciamento).

No mesmo sentido, julgado do TJMG e deste TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - IPVA - ISENÇÃO LEGAL - VEÍCULO SINISTRADO - PERDA TOTAL - POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO - EFEITOS - DATA DO SINISTRO. - A Constituição Federal dispõe que a isenção somente poderá ser concedida mediante lei específica do ente competente -
A isenção do IPVA relativa ao veículo sinistrado com perda total deve ser concedida a partir da data do sinistro - Comprovada a perda total dos veículos, a isenção deve ser concedida, desde a data do sinistro, com fulcro no art. 7º, IX, do Decreto estadual nº 43.709/2003 e no artigo 3º, IX da Lei estadual nº 14.937/2003 - Sentença mantida.

(TJ-MG - Petição: 5002605-47.2022 .8.13.0704 1.0000 .24.161100-3/001, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixoto, Data de Julgamento: 13/06/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024).
(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
DISPENSA DO PAGAMENTO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO POR FURTO, ROUBO OU SINISTRO RELATIVAMENTE AOS EXERCÍCIOS POSTERIORES AO EVENTO.
ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº 6 .017/96 E DECRETO Nº 2.703/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal). Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00054998020148140301 22135708, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público).
(grifei)

Rejeita-se, pois, a tese recursal do Estado apelante.

DA APELAÇÃO ADESIVA DA EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

A seguradora apelante sustenta que, embora reconhecido o direito ao indébito tributário, não lhe foi facultado optar pela forma de restituição, devendo ser assegurado o recebimento por meio de precatório, nos termos da Súmula nº 461 do STJ.

Razão a assiste.

Ocorre que a decisão de origem limitou-se a assegurar a aplicação da lei tributária e do entendimento consolidado no âmbito do STJ, segundo o qual “O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratório transitada em julgado” (Súmula 461, Primeira Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010).

Portanto, merece provimento o apelo adesivo, para assegurar à Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais
a restituição do crédito tributário reconhecido judicialmente por meio de precatório, observada a sistemática prevista no artigo 100 da Constituição Federal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação do Estado do Pará e DOU PROVIMENTO à apelação adesiva da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, apenas para reconhecer o direito de a apelante optar pelo recebimento do indébito tributário por meio de precatório, nos termos da Súmula 461 do STJ, mantendo-se os demais aspectos da sentença recorrida.

A condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser majorada, fixando-se o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC, observando-se o regime de pagamento aplicável à Fazenda Pública.

Advirto que, em caso de interposição de recurso ao Colegiado, a parte recorrente estará sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa em caso de manifesta inadmissibilidade ou improcedência (artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil/CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII c/c o artigo 81, ambos do CPC).

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste relator.

A Secretaria para as devidas providências.

Belém, PA,
data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/11/2025